Tribunal: TJMT
Processo: 1000510-14.2024.8.11.0053
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000510-14.2024.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANIRALDO BASEGGIO SOUZA - CPF: 014.490.351-24 (APELANTE), EVANEI DE FREITAS - CPF: 631.401.101-97 (ASSISTENTE), THIAGO FARIA SOUZA - CPF: 027.516.171-40 (ASSISTENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito Penal e processual penal. Apelação Criminal. Tráfico de Drogas. Materialidade e autoria comprovadas. Dosimetria da pena. Reincidência. Tráfico privilegiado afastado. Perdimento de veículo utilizado no crime. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que condenou o apelante por tráfico de drogas a 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 729 dias-multa, em regime inicial fechado. A sentença também decretou o perdimento do veículo apreendido e determinou o pagamento das custas processuais.

II. Questão em discussão

Há cinco questões: 1)
insuficiência de provas para a condenação por tráfico de drogas
; 2) readequação da dosimetria da pena; 3) reversão do perdimento do veículo apreendido; 4) isenção das custas processuais por hipossuficiência; e 5) pedido de liberdade para recorrer.

III. Razões de decidir

Os depoimentos coerentes e seguros dos policiais responsáveis pela diligência, prestados sob o crivo do contraditório, corroboram a autoria, sendo idôneos para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

A alegação de desconhecimento da substância transportada não afasta o dolo da conduta, especialmente porque o próprio apelante admitiu que transportava a mochila a mando de organização criminosa.

Quanto à dosimetria, a fração de aumento de 1/8 sobre o termo médio, aplicada na primeira fase, encontra respaldo na jurisprudência da Câmara. A agravante da reincidência foi corretamente reconhecida, enquanto a atenuante da confissão espontânea não se aplica, pois, o réu não admitiu a prática delitiva.

A reincidência impede o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

O perdimento do veículo utilizado no transporte das drogas é medida que decorre do art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal e dos arts. 60 e 63 da Lei nº 11.343/2006, restando inviável sua restituição.

A análise da hipossuficiência para isenção das custas deve ser realizada pelo Juízo da Execução Penal, fase processual adequada para aferir a real condição financeira do condenado.

O pedido de liberdade para recorrer foi indeferido, pois a prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e diversidade das drogas apreendidas, bem como pelo risco de reiteração delitiva, em razão da reincidência do réu.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 243, parágrafo único; CP, arts. 61, I e 107; CPP, arts. 577 e 593, I; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, 42, 60 e 63.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AP NU 1024655-27.2023.8.11.0003, Rel. Des. Paulo da Cunha, 2.8.2024; TJMT, AP NU 1000401-09.2023.8.11.0029, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, 27.3.2024; TJMT, AP NU 0006255-24.2019.8.11.0002, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, 19.12.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1000510-14.2024.8.11.0053 - COMARCA
DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER/MT

APELANTE(S): ANIRALDO BASEGGIO SOUZA

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por
ANIRALDO BASEGGIO SOUZA

c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, nos autos de ação penal (NU 1000510-14.2024.8.11.0053), que o condenou por tráfico de drogas a
7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa
, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (ID 255307718).

O apelante sustenta que: 1)

inexistem provas suficientes para a condenação; 2)
a quantidade e natureza do entorpecente apreendido não justificam o aumento da pena-base acima da fração de 1/6, posto que a exasperação deve ser razoável e proporcional;
3) faz jus à atenuante da confissão; 4) preenche os requisitos para reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado; 5) não possui condições de pagar as custas processuais por ser hipossuficiente.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzida a pena e restituído o bem, com isenção de custas (fls. 322/342 do ID 255307718).

Incidentalmente, pede para recorrer em liberdade (ID 255307718).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER pugna pelo desprovimento do apelo (ID 255307722).

A i. 13ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal. Crime de Tráfico de Drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006). Condenação. Irresignação da defesa. Pedido de absolvição por ausência de provas. Improcedência. Materialidade e autoria delitiva comprovadas. Dosimetria da pena. Pleito de readequação da pena-base. Inadmissibilidade. Fundamentação idônea. Natureza e quantidade da droga apreendida. Correta valoração das circunstâncias judiciais do crime. Discricionariedade do julgador quanto à fração de aumento da pena-base. Ausência de fixação de critério aritmético. Pedido subsidiário pela aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4°, da Lei nº 11.343/2006. Inviabilidade. Ausência dos requisitos previstos no referido diploma normativo. Réu reincidente. Perdimento de bens. Efeito da condenação. Veículo utilizado para o cometimento da infração penal. Pleito de isenção das custas processuais. Impossibilidade. Competência do Juízo da Execução Penal. Pedido de revogação da prisão preventiva. Inviabilidade. Necessária manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Presença dos requisitos autorizadores. Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(Antônio Sergio Cordeiro Piedade, procurador de Justiça - ID 263781287).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 29 de maio de 2024, aproximadamente às 16h10min, na via pública MT-040, distrito de Mimoso, neste Município e Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, o denunciado Aniraldo Baseggio Souza, transportava e trazia consigo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

[...]

Ante o exposto, o Ministério Público Estadual denuncia Aniraldo Baseggio Souza, como incurso na pena do art. 33, caput da Lei de Drogas 11.343/2006, requerendo que, autuada esta, seja instaurado o devido processo legal, recebida a presente e procedida à citação do denunciado para oferecimento de resposta à acusação e acompanhamento da ação, ouvindo-se as testemunhas ora arroladas, para, ao final, ser a presente julgada totalmente procedente.
(Henrique Schneider Neto, promotor de Justiça – ID 255307661).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou a pena nos seguintes termos:

“[...] A materialidade do delito está estampada pelo Auto de Prisão em Flagrante n° 316.3.2024.7579 (ID 156264508), boletim de ocorrência (ID 156264509), Termo de Exibição e Apreensão n° 2024.16.203692 (ID 156264513), fotos (ID 156264531) e Laudo Pericial nº 311.3.10.9067.2024.176419-A01 (ID 156264532), qual atesta a totalidade da massa e o resultado positivo para cocaína e maconha. [...]

A autoria também se encontra devidamente esclarecida pelos depoimentos dos Policiais ouvidos em Juízo. No qual foram coesos e firmes em apontar que a requerida praticou a conduta que lhe é imposta.

[...] DO VEÍCULO APREENDIDO.

Foi apreendida uma motocicleta Honda Honda/nxr150 Bros Esd, Cor Preta, Ano 2012, Placa OAV8H23/MT, VIN 9C2KD0540CR552730, na posse do acusado (ID 156264535). [...]

Assim, considerando que o veículo fora utilizado, para o transporte de entorpecente, tem-se que deve ser decretado seu perdimento. Portanto, decreta-se o perdimento da motocicleta Honda Honda/nxr150 Bros Esd, Cor Preta, Ano 2012, Placa OAV8H23/MT, VIN 9C2KD0540CR552730.

PASSO A DOSAR AS PENAS.

À luz do princípio da individualização da pena, passa-se a análise da pena. A culpabilidade é desfavorável. Analisando as circunstâncias judiciais verifico que a culpabilidade (grau de reprovabilidade da conduta) extrapola a normalidade, tendo em conta a natureza e a quantidade de drogas apreendidas (4,450 kg de cocaína e 1.520 kg de maconha). No ponto, ressalto que o art. 42 da Lei 11.343/06 delimita que na primeira fase da dosimetria, o juiz levará em conta a quantidade da substância apreendida.

[...]

Portanto, a valoração negativa da culpabilidade é mister

O réu possui antecedentes criminais, contudo estes configuram reincidência, a serem valorados na segunda fase da dosimetria (súmula 241 do STJ).

Não há provas que possibilitem aferir elementos negativos em sua conduta social.

A personalidade da requerida não se mostra consentânea para aumentar sua pena.

Os motivos e as consequências do crime não se mostram suficientes para apurar eventual acréscimo de pena a ser imposto.

O comportamento da vítima em nada altera este quadro.

Sendo assim, fixo a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multas, estes fixados no piso legal.

Na segunda fase, inexistem atenuantes. Por outro lado, resta presente a agravante da reincidência (CP, art. 61, I), pois, como narrado, o acusado possui execução penal em andamento na comarca de Cuiabá/MT.

Portanto, agravo a pena-base fixada, e fixo a pena intermediaria em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multas.

Não há causas de diminuição de pena.

Por inexistirem causas de diminuição ou aumento de pena, fixo a pena final do acusado em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multas.

DISPOSITIVO.

Isto posto, e pelo o que mais consta dos autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido deduzido pelo Ministério Público Estadual para CONDENAR o réu Aniraldo Baseggio Souza, qualificado nos autos, como incurso nas sanções dos do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multas.

O réu iniciará o cumprimento da pena em REGIME FECHADO (CP, art. 33, § 2º, “b”), pois que a pena é superior a 04 (quatro) anos e inferior a 08 (oito) anos e por ser reincidente, conforme dicção do art. 33, § 2º e § 3º, do Código Penal, sendo incabível a fixação de regime prisional menos gravoso em observância ao princípio da legalidade.

[...]

Incabíveis a substituição de pena (CP, art. 44) e o sursis (CP, art. 77), pelo montante final da pena aplicada.

DEIXO de aplicar a regra contida no art. 387, § 2º do CPP, pois que eventual detração não implicará na mudança do regime inicial de pena fixado.

CONDENO a Ré ao pagamento das custas e despesas processuais.

Ademais, DECRETO o perdimento da motocicleta Honda Honda/nxr150 Bros Esd, Cor Preta, Ano 2012, Placa OAV8H23/MT, VIN 9C2KD0540CR552730. [...]”
(
Alexandre Paulichi Chiovitti
, juiz de Direito – ID 255307716)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Exibição

e Apreensão n° 2024.16.203692 (ID 255304978) e Laudo Pericial 311.3.10.9067.2024.176419-A01 (ID 255304997), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Thiago Faria Souza (ID 255304977) e Evanei de Freitas (ID 255304976), ambos policiais militares, bem como foi interrogado o réu ANIRALDO BASEGGIO SOUZA (ID 255307651).

Em Juízo, colheram-se as declarações dos policiais militares Thiago Faria Souza e Evanei de Freitas e o interrogatório do apelante (Relatório de Mídias - ID 255307702).

Vejamos.

Verificam-se que os policiais militares Thiago Faria Souza e Evanei de Freitas relataram, em suas declarações na Delegacia e em Juízo, que receberam uma ocorrência de um acidente de trânsito, resultado da colisão entre veículos, com a vítima que pilotava a motocicleta em estado de inconsciência e quando os seus pertences foram manuseados, em busca de documento de identificação, constatou-se a presença de entorpecentes dentro de uma mochila. Em ato contínuo, os agentes se dirigiram ao local e presenciaram as quantidades respectivas de 4,450 kg (quatro quilogramas e quatrocentos e cinquenta gramas) de cocaína e 1,520 kg (um quilograma e quinhentos e vinte gramas) de maconha.

Frise-se que em seu interrogatório na Delegacia e em Juízo, o apelante afirmou ter buscado a mochila a mando do chefe de organização criminosa, porque possuía dívida com ele.

Com efeito, a ocorrência do delito de tráfico de drogas se consuma com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei n° 11.343/2006 (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais “trazer consigo” substância entorpecente para mercancia.

A diversidade de drogas [maconha e cocaína] e a forma de acondicionamento [6 (seis) tabletes, 1 (um) cigarro e 1 (uma) porção] permitem aferir a destinação mercantil da substância apreendida
(TJMT, AP NU 1000401-09.2023.8.11.0029 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 27.3.2024).

No caso, a cocaína apresenta valor passível de ser estimado em aproximadamente R$80.100,00 (oitenta mil e cem reais), utilizando-se como referência o valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) o quilo [4,450 kg de cocaína x 18.000 = R$80.100,00], conforme estudo do CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos], SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre a precificação das drogas no mercado nacional (disponível em: https://www.cdebrasil.org.br/estudos) -, a reforçar a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos.

No contexto, há provas suficientes para responsabilização penal do apelante por tráfico de drogas (Lei n° 11.343/2006, art. 33,
caput
).

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase
, o aumento procedido pelo juiz da causa [em 1 (um) ano e 3 (três) meses acima do mínimo legal e 125 (cento e vinte e cinco) dias-multa] utilizando-se da fração de 1/8 sobre o termo médio (intervalo entre a pena mínima e máxima em abstrato) se mostra condizente com o entendimento desta e. Câmara
“6. Na dosimetria, deve-se observar a razoabilidade e proporcionalidade, sendo mais adequado o critério de fração de 1/8, para cada circunstância judicial negativa, conforme entendimento jurisprudencial consolidado. ”

(
TJMT, Ap n° 0006255-24.2019.8.11.0002 – Relator: Des. Wesley Sanchez Lacerda– 19.12.2024), de modo que a pena-base, fixada em 6 (seis) anos, 03 (três) meses de reclusão e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa, deve ser mantida.

Na segunda fase, o Juízo singular reconheceu a agravante da reincidência (CP, art. 61, I) – réu, na data do fato [29.5.2024], registrava condenação por ocultação de cadáver, com trânsito em julgado no dia 21.11.2018 e elevou a pena em 1 (um) ano e 15 (quinze) dias de reclusão e 104 (cento e quatro) dias-multa.

Sobre a confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’), não se verifica que o apelante admitiu a prática do crime na fase policial ou judicial (ID 203899607 - fls. 34/35; Relatório de Mídias - ID 203903688/ID 203903691).

Assim, apresenta-se
“inviável o reconhecimento da confissão, quando o réu não confessou a prática delitiva”
(TJMT, AP NU 1005618-91.2023.8.11.0042 – Relator: Des. Jose Zuquim Nogueira – 6.3.2024).

Na terceira fase, não há causas de aumento.

Quanto à pretensão do tráfico privilegiado, o apelante possui condenação criminal por ocultação de cadáver (Ação Penal nº 0017820-98.2015.8.11.0042), anterior ao fato analisado neste processo. A reincidência obsta o reconhecimento do benefício do tráfico privilegiado
“Inviável o reconhecimento do privilégio diante da reincidência do apelante, não estando preenchidos os requisitos do art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006. ”
(TJMT, AP NU 1024655-27.2023.8.11.0003 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 2.8.2024).

Por conseguinte, preserva-se definitiva a pena do apelante em
7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa
.

Por sua vez, confisco de bens ou valores relacionados com o tráfico ilícito está previsto no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal, segundo o qual,
“todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração do trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei”.

Saliente-se o art. 60 da Lei n. 11.343/2006 que
“o juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade de polícia judiciária, ouvido o Ministério Público, havendo indícios suficientes, poderá decretar, no curso do inquérito ou da ação penal, a apreensão e outras medidas assecuratória relacionadas aos bens móveis e imóveis ou valores consistentes em produtos dos crimes previstos nesta Lei, ou que constituam proveito auferido com sua prática”
.

Realça-se que:

“O art. 61 da Lei n. 11.343/2006 não excetua e nem diferencia veículos ocasionalmente utilizados para o narcotráfico daqueles previamente preparados para essa finalidade ”
(TJMT, AP NU

0003215-08.2020.8.11.0064 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva– 2.7.2021).

Na essência, a motocicleta foi utilizada para transportar drogas. Anote-se o julgado deste e. Tribunal:

“5) Preservado o édito condenatório nesta instância ad quem e, considerando que o veículo apreendido estava sendo utilizado para a prática de crimes, seu subsequente perdimento decorre de expressa disposição constitucional [art. 243, parágrafo único da CRFB/88] e legal, tanto geral [art. 91, inc. II, alíneas a e b, do CP] como especial [artigo 63, I da Lei n.º 11.343/2006]. ”
(TJMT, AP NU

0003215-08.2020.8.11.0064 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva– 2.7.2021).

Em relação à hipossuficiência econômica [isenção de custas] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a situação financeira do infrator (TJMT, AP NU

1001525-81.2023.8.11.0011 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 16.8.2024), razão pela qual não merece conhecimento.

Com essas considerações, recurso
conhecido

em parte
e
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025